Tribunal: TJMT
Processo: 0012234-23.2017.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012234-23.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAVIO GONCALVES DE AGUIAR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SÁVIO GONÇALVES DE AGUIAR (APELANTE), LUIS CARLOS DA CRUS CARVALHO - CPF: 005.995.201-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – AUTORIA DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MOTOCICLETA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA PENA – FRAÇÃO PELA REINCIDÊNCIA EM 1/3 SEM FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar que não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, caso contrário a pena deve ser readequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sávio Gonçalves de Aguiar
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.
0012234-23.2017.8.11.0006
, que o condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição por ausência de prova da autoria delitiva ou, subsidiariamente, a diminuição da fração aplicada à agravante da reincidência (Id. 123023603).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 123023606).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id.
128440161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 30 de outubro de 2017, na residência localizada na rua Lucila, s/n., bairro Dner, na comarca de Cáceres/MT, o apelante
Sávio Gonçalves Aguiar
ocultou a motocicleta
Traxx
/
JHL50Q-9
, placa QBR-1764, de propriedade de Luiz Carlos da Cruz Carvalho, que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, policiais militares previamente comunicados por populares, constataram que o denunciado SÁVIO estava na residência em que a aludida motocicleta estava escondida, tendo tentado se evadir no momento da abordagem.

Ainda, foi encontrada na posse do denunciado peça de computador, além da motocicleta Traxx, com motor quente e documentos pessoais da vítima Luiz Carlos dentro da motocicleta.

Tendo a vítima prestado depoimento, confirma que sua motocicleta havia sido furtada e desconhece quem furtou (fls. 58) (...)”
(Id.
123018280
).

Diante desses fatos, o acusado Sávio foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, e o pagamento de
14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que a motocicleta encontrada na residência estava em posse do réu, já que o imóvel se encontrava abandonado e era comumente utilizado por usuários de drogas.

Argumenta que, em fase de inquérito, um dos policiais responsáveis pela ocorrência afirmou que foi informado via CIOSP a respeito da grande movimentação de usuários de droga na casa abandonada, onde estava a bicicleta furtada, o que corrobora a tese defensiva acerca da fragilidade probatória para auferir a autoria delitiva, razão pela qual o apelante deve ser absolvido, com base no
in dubio pro reo.

Da detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifico que a razão não assiste à defesa.

Em juízo, o acusado negou a prática delitiva, nos seguintes termos:

“
(...) Essa moto aí foi encontrada na onde que eu tava, mas só que lá tinha um monte de gurizada usando droga lá, maconha, base, e eu tinha acabado de chegar, assim que eu cheguei chegou a viatura da polícia por detrás. Juiz: e essa casa era de quem? Réu: e na onde fica um monte de gurizada fazendo uso de droga. Juiz: mas quem que era dono? Réu: não o dono foi embora né, deixou a casa lá. Juiz: alguém alugava essa casa? Réu: não, é abandonada... Aí eu tava lá, a polícia chegou, aí um pouco saiu correndo e eu fiquei lá... Ficou eu e mais um guri, aí acharam a moto lá, checaram a moto e era roubada, mas não sei quem que era o dono dela não Juiz: o senhor não sabe também quem levou essa moto pra lá? (...) Réu: não eu cheguei lá e ela já tava lá. Juiz: o senhor tentou correr pra dentro dessa construção abandonada? Réu: eu entrei pra dentro da casa, eu tava na área do fundo, aí na hora que chegou eu entrei pra dentro, aí um povo pulou o muro. Juiz: chave foi encontrada dentro da casa ou não? Réu: foi encontrada na moto (...) Juiz: qual cômodo você tava quando a polícia chegou? Réu: lá tem uma área no fundo, aí dentro da casa tem uns quartos, aí na hora que a polícia chegou na frente eu entrei pra dentro da casa, mais ou menos na sala ou no quarto da casa que eu tava. Juiz: e a moto tava onde? Réu: na área, no fundo, na onde tava a gurizada usando droga. Juiz: você tava usando droga com eles? Réu: tava. Juiz: fazia quanto tempo que você tava na casa? Réu: eu tinha acabado de chegar. Juiz: mas você acabou de falar que tava usando droga com eles, como que você tinha acabado de chegar? Réu: não eu tinha acabado de chegar lá pra usar droga. Juiz: você já tinha usado droga lá? Com eles lá? Réu: já, já. Juiz: e quem que chegou com a moto? Réu: quando eu cheguei lá a moto já tava lá. Juiz: e que que o pessoal lá falou da moto? Réu: nem perguntei, tinha um monte de gente lá. Juiz: mas há quanto tempo você tava lá, mais ou menos? Réu: ah... uns quinze ou vinte minutos
” (Id. 123018285).

No entanto, do exame acurado dos autos, tem-se que negativa de autoria do apelante não se sustenta. De fato, o policial
Walmir Cesar Dias de Moura
afirmou em fase de inquérito que foi informado via CIOSP acerca da intensa movimentação de pessoas no imóvel, nos seguintes termos:

“(...) QUE após receber informações via CIOSP de que atrás do Corpo de Bombeiros Militar, numa casa abandonada, estaria uma grande movimentação de pessoas, que teriam escondido uma motocicleta nos fundos da casa; QUE ao chegar no local indicado na denúncia, avistaram o suspeito SAVIO GONÇALVES DE AGUIAR, que já possui outras passagens pela polícia, inclusive por receptação, sendo que ao perceber a presença da equipe PM, tentou se esconder nos fundos da construção abandonada; QUE o suspeito foi encontrado escondido em um dos cômodos com uma peça de computador consigo, sendo que no caminho por onde ele passou foi encontrado um molho de chaves, e nos fundos da residência fora encontrado a motocicleta com motor ainda quente; QUE dentro da motocicleta foi apreendida uma carteira contendo todos os documentos pessoais da vítima (...)”
(Id. 123018280, p. 21).

Em juízo, o policial confirmou o depoimento extrajudicial, informando ainda que o apelante estava sozinho na residência quando foi abordado (Arquivo de mídia, Id. 123018286).

Assim, mesmo com a intensa movimentação de pessoas na casa, o apelante não indicou no decorrer da instrução processual qualquer testemunha presente na data dos fatos que comprovasse que ele não era o autor do delito narrado nos autos.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, contudo, não é o que ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, segue precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRIMEIRA PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, ART. 115, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA -

SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA REALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DOLO EVIDENCIADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, tampouco das provas obtidas em decorrência desta, visto que pode-se observar que a ação de busca e apreensão domiciliar foi marcada pela legitimidade e legalidade, haja vista os milicianos receberem denúncia quanto a localização dos objetos furtados, logrando êxito ao adentrarem a residência.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa
.
(TJMT – Apelação N.U 0001289-94.2017.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2021) – negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

Em suma, o apelante foi abordado pelos policiais dentro da residência em que estava a motocicleta subtraída, onde estava sozinho, e tentou fugir quando os policiais chegaram no local, além de não ter trazido aos autos qualquer testemunha que pudesse confirmar o álibi sustentado.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Sávio Gonçalves de Aguiar
ocultava a motocicleta na residência, a qual sabia ser produto de crime, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
modificação da fração utilizada na dosimetria de pena
, pois o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a reincidência do acusado, agravou a reprimenda em 1/3, sem apresentar fundamentação que justifique o recrudescimento exacerbado.

Nesse ponto, a razão assiste à defesa.

Embora haja margem de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No caso em apreço, o magistrado não justificou na sentença o motivo para aumentar a pena intermediária em 1/3, contrariando entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como se depreende abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Devidamente fundamentada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, a desconstituição das premissas fáticas para concluir pela absolvição demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

2. "A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica" (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido, de ofício, para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa.”

(AgRg no AREsp n. 2.026.571/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 13.5.2022).

Dessa forma, promovo o reajuste da pena intermediária para incidir sobre a pena-base a fração de 1/6, fixando-a em
1 ano e 2 meses de reclusão
e 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, que torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o
regime aberto,
apesar da reincidência do acusado, pelo princípio da
non reformatio in pejus
.

Deixo de promover a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para readequar a pena do apelante para
1 ano e 2 meses de reclusão,
no regime inicial
aberto,
e 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022